Tribunal: STF
Processo: ARE 1461674
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Vol. 4, fl. 4): 



    “ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. 



    1. O título executivo (ação coletiva nº 2006.70.0013563-3) transitou em julgado na data de 08/12/2010. Por sua vez, a decisão do STF proferida no RE 638115, que entendeu pela inexistência do direito de incorporação dos quintos no período de abril de 1998 a setembro de 2001, foi proferida em 18/03/2015. Por conseguinte, é inaplicável ao caso o disposto no art. 535, § 5º, do NCPC, eis que a decisão proferida pelo STF é posterior ao trânsito em julgado do título executivo.



    2. A validade jurídico-constitucional da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, nos termos previstos pelo art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/2009, foi objeto de debate no STF, em sede de repercussão geral, suscitada no RE 870.947. Na sessão de 20/09/2017, o Plenário do STF proferiu julgamento aprovando a tese de repercussão geral de nº 810, reconhecendo a inconstitucionalidade da atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança.



    Opostos Embargos de Declaração por ambas as partes (Vol. 6 e Vol. 8), foram rejeitados (Vol. 10). 



    Opostos novos Embargos de Declaração pela ora recorrida (Vol. 12), foram acolhidos, para reconhecer que “a discussão referente à inexigibilidade do título executivo já se encontra preclusa” (Vol. 14, fl. 1).



    Em face dessa decisão, a UTFPR interpôs novos Embargos de Declaração (Vol. 16), os quais foram rejeitados (Vol. 18).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 21), interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, a UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ - UTFPR, alega que o acórdão recorrido, ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença em que se requer “a inexigibilidade do título executivo com base em decisão do STF no RE nº 638115, que declarou a inconstitucionalidade da incorporação de quintos pelos servidores públicos federais no período de abr/1998 a set/2001” (Vol. 21, fl. 2), violou os arts. 37, caput; 61 e 62, da CF/1988, bem como à tese fixada nos Temas 395 (RE 638.115-RG) (Vol. 21, fl. 6).



    Aduz que “o título executivo em debate teve seu trânsito julgado posterior à edição da MP nº 2.102-28 (23/02/2001) que trouxe ao ordenamento jurídico o artigo 741, § único do CPC/1973, sendo, portanto, aplicável o referido dispositivo”. O título executivo colide com a orientação do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 638.115, de sorte a configurar a violação aos princípios da legalidade e da isonomia” (Vol. 21, fl. 8).



    Ressalta que também “não há que se falar em restauração do regime de incorporação de quintos ao argumento de que os conceitos dos artigos 3º e 10 da Lei nº 8.911/1994 tenham sido apropriados pela Medida Provisória nº 2.225-45/2001. Essa interpretação, além de travestir-se em repristinação tácita, vedada pelo art. 2º, § 3º, da LICC, não se coaduna com o regime constitucional de direito administrativo que exige reserva de lei estrita para aumento de despesa com pessoal do serviço público, conforme determinam os artigos 37, inciso X; 61, § 1º, inciso II, a e 169, § 1º, da Constituição Federal” (Vol. 21, fls. 33-34).



    Realça, por fim, que “sendo o presente agravo de instrumento decorrente de ação de cumprimento própria, ajuizada por substituído do Sindicato- impetrante, não há como se conferir a alegada preclusão a respeito da inexigibilidade do título sem que os artigos 502, 503, 506 e 507 do CPC sejam afrontados, o que é objeto de recurso especial, bem como o próprio artigo 5º, XXXVI, (coisa julgada) e o art. 37 (princípio da legalidade), ambos da Constituição Federal, pelo que a decisão proferida pelo TRF4 igualmente merece reforma no ponto” (Vol. 21, fl. 45).



    Quanto aos consectários legais, requer, inicialmente, que se aguarde “o trânsito em julgado do acórdão proferido no julgamento do RE 870.947, a questão da modulação dos efeitos temporais da declaração de inconstitucionalidade ainda está por ser enfrentada” (Vol. 21, fl. 47). Isto porque “o entendimento do TRF da 4ª Região é pela aplicação da correção monetária pelo IPCA-E ignorando a incidência da lei 11.960/2009 no período de 06/2009 a 25/03/2015, como decidido pela Corte Suprema nas ADI’s 4.357 e 4.425 e, agora, também no RExt 870.947” (Vol. 21, fl. 50).



    Requer, ao final, o provimento do presente recurso, determinando-se “a impossibilidade da incorporação de quintos, na forma como decidido pelo E. STF no RE 638.115, bem como, eventualmente, aplicando-se a Lei nº 11.960/2009 na correção dos valores por ventura devidos” (Vol. 21, fl. 51). 



    Inicialmente, a Vice-Presidência do TRF da 4ª Região determinou o sobrestamento do Recurso Extraordinário para aguardar a publicação dos acórdãos do recurso representativo da controvérsia nos Temas 360 e 810, ambos do STF (Vol. 29). 



    Posteriormente, em juízo de admissibilidade, negou-se seguimento ao RE quanto às matéria objeto dos Temas 360/STF, 395/STF, 733/STF e 810/STF; e o inadmitiu em relação à discussão referente ao “pagamento de atrasados” (Doc. 36).



    Em face dessa decisão, a Universidade interpôs Agravo Interno perante o Juízo de origem (Doc. 40), cujo provimento fora negado (Doc. 49).



    No Agravo em Recurso Extraordinário, a recorrente defende a inaplicabilidade “da Súmula 286 do STF, dado que o escopo do ora recorrente é apontar para a inexigibilidade do título judicial, o que está indo de encontro ao entendimento deste Supremo Tribunal Federal que apenas garante o pagamento administrativo dos quintos incorporados até sua absorção por reajustes futuros, o que indica que o pagamento de valores atrasados merece ser sustado, conforme a entidade pública pretende no presente feito” (Vol. 44, fl. 9). 



    É o relatório. Decido.



    Em relação à alegada ofensa ao artigo 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Quanto à afronta aos artigos 5º, XXXVI, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371 Tema 660, Rel. Min. GILMAR MENDES, rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    Além disso, vejam-se os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (Vol. 4, fl. 1):



    “O título executivo (ação coletiva nº 2006.70.0013563-3) transitou em julgado na data de 08/12/2010. Por sua vez, a decisão do STF proferida no RE 638115, que entendeu pela inexistência do direito de incorporação dos quintos no período de abril de 1998 a setembro de 2001, foi proferida em 18/03/2015. Por conseguinte, é inaplicável ao caso o disposto no art. 535, § 5º, do NCPC, eis que a decisão proferida pelo STF é posterior ao trânsito em julgado do título executivo. 



    Não seria o caso, também, de aplicação do art. 741, parágrafo único, do CPC de 1973, pois o referido dispositivo legal tinha natureza restritiva, só podendo incidir nas hipóteses ali previstas - título fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo STF, ou, ainda, quando o ato tiver por fundamento interpretação ou aplicação de lei ou ato normativo tidas pelo STF como incompatíveis com a CRFB/1988 - não sendo este o caso do julgamento do RExt 638115. 



    […]



    Assim, concluo que permanece hígida a exigibilidade do título judicial que fundamenta a execução em trâmite no processo originário.” 



    Em sede de Embargos de Declaração opostos pela recorrida o Tribunal de origem assim decidiu (Vol. 14, fls. 1-2):



    “Assiste razão à parte embargante. A discussão referente à inexigibilidade do título executivo já se encontra preclusa. A matéria foi debatida nos autos da ação mandamental que veio a constituir o título executivo (Mandado de Segurança Coletivo n° 2006.70.00.013563-3). A UTFPR, após o cumprimento da obrigação de fazer no respectivo mandado de segurança, alegou a inexigibilidade do título executivo, tese que foi rechaçada pelo Juiz de Primeiro Grau, decisão que restou mantida por este Tribunal em acórdão prolatado no Agravo de Instrumento nº 5039270- 69.2015.4.04.0000, cuja ementa foi redigida nos seguintes termos:



    "EXECUÇÃO DE SENTENÇA. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. SUSPENSÃO DO FEITO. RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF. DESCABIMENTO. Impossibilidade de suspensão do feito em decorrência do reconhecimento de repercussão geral pelo STF. Ainda que a decisão proferida pelo STF seja no sentido da inexistência do direito de incorporação dos quintos no período de 08/04/1991 a 04/09/2001, não caberia a relativização da coisa julgada, em decorrência do disposto no art. 741, parágrafo único, do CPC. O referido dispositivo legal tem natureza restritiva, só podendo incidir nas hipóteses ali previstas - título fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo STF, ou, ainda, quando o ato tiver por fundamento interpretação ou aplicação de lei ou ato normativo tidas pelo STF como incompatíveis com a CRFB/1988 - não sendo este o caso do julgamento do RExt 638115." (3ª Turma, julgado sessão de 09 de dezembro de 2015).



    Em que pese tenha a Universidade propostos recursos excepcionais, ambos não foram admitidos, sendo que o agravo em recurso especial (nº 947.744) não foi conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça e o agravo em recurso extraordinário (1.005.909) teve seguimento negado, decisões que transitaram em julgado em 19 de outubro de 2016 e em 03 de março de 2017, respectivamente, conforme se constata no Evento 41 do Agravo de Instrumento citado alhures (OUT7-e-STJ FL.1037 e CERTTRAN12 ).”



    Sobre a matéria, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 638.115-ED-ED/CE (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 8/5/2020), por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos, quando fundado em decisão judicial transitada em julgado.



    Eis a ementa do julgado: 



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. Servidor publico. 4. E´ inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade. Existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a rescindir o titulo executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF. Embargos acolhidos neste ponto. 6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado a` Administração Publica, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do principio da segurança jurídica. Recebimento de boa-fé Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento. 8. Parcelas recebidas em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado. Sobrestados em virtude da repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento aqueles servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes futuros. 9. Julgamento Virtual. Ausência de violação ao Princípio da Colegialidade. 10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto a`s verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto a`s parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem transito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantido ate sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.” (grifo nosso)



    O Tribunal de origem seguiu esse entendimento.



    Acresça-se que, no tocante à preclusão, tal discussão não cabe em RE, conforme se verifica do seguinte precedente do Plenário:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1.379.536-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), DJe de 30/06/2022).



    Diante do exposto, com base no artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente